Tribunal: TJES
Processo: 5007269-25.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência; Urgência
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007269-25.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: VALERIA TOREZANI DANIELETO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007269-25.2024.8.08.0047

ORIGEM:
Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

EMBARGANTE:
VALERIA TOREZANI DANIELETO

EMBARGADO:
MUNICIPIO DE SAO MATEUS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO IRRISÓRIA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º DO CPC. PROVIMENTO DOS EMBARGOS.

1. Trata-se de Embargo de Declaração opostos pelo recorrido em face do Acórdão proferido, alegando, em apartada síntese, erro material/contradição quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, fixada em 10% sobre o valor da causa, sendo este valor irrisório.

2. Assiste razão o Embargado, na medida em que, analisando o valor da causa, e o parâmetro da condenação, entendo que merece acolhimento o pleito formulado pelo causídico da parte embargante, uma vez que o valor alcançado pela porcentagem indicada acima é extremamente reduzido para remunerar os serviços advocatícios prestados.

3. Neste sentido, onde LÊ-SE: Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas. LEIA-SE:
Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), arbitrando-lhes de forma equitativa
.

4. Nessa ótica,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos para sanar a contradição apontada, nos termos da fundamentação supracitada, mantendo incólume os demais termos da decisão objurgada.

Sem custas e honorários.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)